Tribunal: TJES
Processo: 5003576-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CAROLINA GOBBI SALDANHA e outros
AGRAVADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
– AÇÃO
DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DESCONSTITUÍDA – PROVAS SUFICIENTES
APENAS PAR
A

O PARCELAMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Após serem devidamente intimados para demonstrarem sua situação de precariedade financeira os requerentes demonstraram fazer
jus
somente ao parcelamento das despesas iniciais.

3. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003576-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANA CAROLINA GOBBI SALDANHA e VINICIUS FERREIRA MARTINS

AGRAVADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ANA CAROLINA GOBBI SALDANHA
e VINICIUS FERREIRA
MARTINS
contra r. decisão com cópia no evento 21431970, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de
cobrança c/c danos mo
r
ais
ajuizada em face de
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 758149, os agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) a análise da movimentação financeira deve levar em consideração os gastos/pagamentos/despesas e não somente a receita líquida; (iii) os agravantes se utilizaram de toda renda auferida durante a vida a fim de sobreviver, tendo inclusive colocado a venda diversos bens que outrora possuíam e realizado empréstimos, bem como utilizando cartões de crédito e afins para a manutenção de toda a família; e (iv) possuem dois filhos em idade escolar.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretendem a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
deferi
do
parcialmente
para dividir as despesas do processo originário em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC (ID 4781846).

Em razão do deferimento parcial da antecipação de tutela recursal,
ANA CAROLINA GOBBI SALDANHA
e VINICIUS FERREIRA
MARTINS
interpuseram
AGRAVO INTERNO
no ID 4950704.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões a ambos os recursos (ID 5297411).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os agravantes requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita na peça exordial da ação de cobrança, tendo sido juntado declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC/15.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimados, os agravantes juntaram contracheques, declaração do imposto de renda e outros documentos.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade, sob o fundamento, em suma, de que “
os salários líquidos dos autores, somados, alcançam mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, e que os requerentes declararam junto à Receita Federal o recebimento de mais de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) durante o ano-calendário de 2021. Tais fatos, somados às diversas transações de aplicação e resgate de investimentos de renda fixa nos extratos bancários, bem como à própria compra de um imóvel comercial (objeto da lide) vão de encontro à alegada hipossuficiência financeira e demonstram, na realidade, que os requerentes detêm capacidade para arcar com o custeio das custas processuais
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

De início, verifica-se que o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que a parte requerente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Além disso, em que pese a parte autora tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção total ao pagamento das custas processuais.

Em exame, vislumbro que
ANA CAROLINA GOBBI SALDANHA
qualifica-se como casada, microempresária, e
VINICIUS FERREIRA
MARTINS,
como casado, eletricista. Pelo exame dos contracheques, verifica-se que ambos auferem uma renda mensal líquida da aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, o que, em tese, conduziria ao deferimento da benesse pretendida.

No entanto, assim como asseverado pelo julgador singular, verifica-se dos extratos bancários dos recorrentes uma considerável movimentação financeira que extrapola os valores percebidos mensalmente, o que induz que auferem uma renda além daquela demonstrada. Corrobora essa conclusão, o fato de que, em conjunto, eles declararam junto à Receita Federal o recebimento de mais de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) durante o ano-calendário de 2021 e que a agravante qualifica-se como microempresária, além de possuir um trabalho no Banco Sicoob.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, § 4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelos agravantes não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Por outro lado, penso que deve ser conferido o direito ao parcelamento das custas processuais, a fim de que não fiquem impossibilitados de ter acesso ao judiciário.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de dividir as despesas do processo originário em 4 (quatro) parcelas, em conformidade com o previsto no artigo 98, § 6º, do CPC. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)